Tribunal: TJBA
Processo: 0018476-45.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018476-45.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ MANOEL PENELU BITENCOURT

Advogado(s)
:
ROBSON SILVA PEIXINHO

APELADO: R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO ALMEIDA RIOS, CARLA PEDREIRA PEIXOTO, IVONE SAMPAIO CARVALHO, LAIS LIMA DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA
. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA.
NULIDADE CONFIGURADA.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

A mera tentativa frustrada de localização da parte, sem o esgotamento dos meios razoáveis para sua intimação, não autoriza a extinção do feito.

A ausência de intimação pessoal válida configura nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Necessidade de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0018476-45.2011.8.05.0080
, oriundos da Comarca de Feira de Santana/BA, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema